Tribunal: TJBA
Processo: 8052099-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052099-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: TRANSMILA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, LARISSA CHAVES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória da Conquista, que suspenderam atos de constrição em Ação de Busca e Apreensão, em cumprimento a determinação do Juízo da Recuperação Judicial (5ª Vara Cível da mesma comarca), o qual reconheceu a essencialidade da frota de veículos da empresa agravada e antecipou os efeitos do
stay period
.

II. Questão em discussão

2. Definir se o Juízo da ação individual poderia reavaliar a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ou se deveria apenas dar cumprimento à decisão emanada do Juízo da Recuperação Judicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 prevê que o credor fiduciário não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, mas veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay period
.

4. O art. 6º, § 7º-A, da LRF atribui ao Juízo da Recuperação Judicial competência exclusiva para determinar a suspensão de atos de constrição que incidam sobre bens essenciais da empresa em recuperação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que compete ao Juízo Universal deliberar sobre a essencialidade dos bens, ainda que objeto de alienação fiduciária, não cabendo ao juízo da execução individual reavaliar o mérito dessa decisão (AgInt no AREsp 1529808/RS).

6. A manutenção da empresa em funcionamento é princípio central da LRF (art. 47), devendo prevalecer sobre interesses individuais de credores, sob pena de inviabilizar a preservação da atividade, empregos e geração de receitas.

7. A multa diária fixada encontra amparo no art. 536, § 1º, do CPC, como medida coercitiva legítima e proporcional para garantir o cumprimento da decisão judicial.

8. Alegações do agravante quanto à ausência de prova da essencialidade ou má-fé da recuperanda não podem ser apreciadas no âmbito da ação individual, devendo ser submetidas ao Juízo Universal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1.
“Compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir, com exclusividade, sobre a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária.
2.
Ao juízo da ação individual cabe apenas dar cumprimento às determinações do Juízo Universal, sem reexame do mérito.”

Dispositivos legais relevantes citados: LRF (Lei nº 11.101/2005), arts. 6º, § 7º-A; 47; 49, § 3º; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1529808/RS, Quarta Turma, j. 08/08/2022, DJe 15/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

80
52099
-
19
.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

e agravado

TRANSMILA TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR

PROVIMENTO

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termo do vo
to d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA